Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-94.2018.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000595-94.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MARTA PEREIRA BARBOSA - CPF: 045.078.741-90 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (APELADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1000595-94.2018.8.11.0025

Apelante:
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

Apelado:
MARTA PEREIRA BARBOSA E JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

2ª Vara Cível da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES
.

Ação:
de Cobrança, proposta por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

em desfavor de
MARTA PEREIRA BARBOSA E JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do arts. 290 e 485, III e IV do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora não cumprir a determinação de recolhimento das custas e despesas processuais.

Apelação
(Id.

14904551): busca a reforma da sentença para ver deferido o pedido de parcelamento de custas. Pugna pela anulação da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020